Tribunal: CARF
Processo: 10735.901081/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.901081/2013-59
ACÓRDÃO
1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SFE SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
PAGAMENTO A DESTEMPO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. HIPÓTESE. OCORRÊNCIA.
A denúncia espontânea resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, no caso em que o tributo sujeito a lançamento por
homologação é recolhido fora do prazo de vencimento, mas antes da
entrega da DCTF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
SALDO NEGATIVO. PARCELAS CONFIRMADAS. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO
Reconhece-se o direito creditório postulado pelo contribuinte quando as
parcelas que compõem o alegado crédito restam plenamente confirmadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.701, de 04 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10735.901079/2013-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
referente a valor pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL. Não houve valor reconhecido de saldo
negativo, razão pela qual a compensação declarada foi não homologada.
Na Manifestação de Inconformidade a empresa alegou, inicialmente, violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório por entender que não foram informados os
fundamentos pelos quais não foram homologadas as compensações. Além disso, aduz que
realizou os pagamentos e as denúncias espontâneas do IRPJ/CSLL sobre estimativa, que não foram
consideradas no despacho decisório.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade.
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que seus recolhimentos de IRPJ/CSLL sobre estimativas, que foram realizados a destempo, não
deveriam ter incidência de multa de mora (por se tratar de denúncia espontânea), razão pela qual
seu saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser reconhecido integralmente.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência do Acórdão 04-52.240 - 2a Turma da DRJ/CGE se deu em
07/04/2022 (fl. 189), sendo o recurso voluntário apresentado em
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
3
29/04/2022 (fl. 190). Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
No julgado a quo, a DRJ aceitou todos os pagamentos apontados pelo
contribuinte, no entanto adotou a apropriação dos pagamentos da forma
realizada pelo sistema de conta corrente da Receita Federal (com alocação
pela imputação proporcional, onde o valor total do DARF é alocado
proporcionalmente para cada linha – principal, juros e multa -,
independentemente de como o contribuinte preencheu estas linhas).
O contribuinte se insurge contra a cobrança de multa de mora,
argumentando que realizou o pagamento antes de qualquer procedimento
fiscal, estando assim espontâneo. E por estar espontâneo, não estaria
sujeito ao pagamento da multa.
O Código Tributário Nacional prevê a denúncia espontânea no seu art. 138:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Ou seja, a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte,
independente de provocação do Fisco, por sua própria iniciativa e anterior
a qualquer procedimento fiscal, declara os seus débitos fiscais,
obrigatoriamente acompanhados dos pagamentos dos tributos devidos e
dos juros de mora. Ela tem como fim incentivar o contribuinte a regularizar
sua situação tributária, para que não lhe seja aplicada as penalidades pela
infração cometida.
Por sua vez, ao realizar a denúncia espontânea o contribuinte demonstra
boa-fé e cooperação com a administração tributária, resultando na
eliminação de responsabilidade pela infração cometida. Mas, não o
desobriga do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou seja, tão
somente o isenta das penalidades e multas aplicáveis à infração cometida.
A incidência ou não de multa de mora nos casos de denúncia espontânea
foi objeto de debates no âmbito administrativo e judicial, tendo o STJ
julgado o Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, que assim decidiu:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
4
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos
fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida
ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
5
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138,
do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente, merece reforma o
acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea
na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A partir deste julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exarou o
Ato Declaratório PGFN no 08/2011, que se amolda ao caso em tela:
Ato Declaratório PGFN No 08/2011
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2124/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia
espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
(grifamos)
Para balizar o entendimento dentro da Receita Federal do Brasil, a
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) exarou a Nota Técnica Cosit no
19, de 12 de junho de 2012. Esta análise foi provocada pelos Atos
Declaratórios da PGFN no 4 e 8 de 2011. Importante ressaltar que a Nota
Técnica Cosit no 19/2012 cancelou a Nota Técnica Cosit no 1, também de
2012. Assim está prevista na Nota Técnica Cosit no 19/2012 sobre denúncia
espontânea:
5. Em consequência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
6
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação
do artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com
o pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 4. de 20 de
dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e
paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para
maior, quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de
dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação
do artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração
ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o
valor declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando
concomitantemente todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item "b" acima
devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos
Declaratórios PGFN n°s 4 e 8, de 2011. (grifamos)
Todos os pagamentos efetuados sem multa de mora e que são objetos do
litígio no presente processo se deram da seguinte forma: primeiro houve
uma declaração parcial do débito tributário (DCTF) acompanhada do
respectivo pagamento integral do débito confessado; posteriormente foi
realizado pagamento adicional sem multa de mora; por fim, houve
retificação da DTCF, notificando o Fisco da existência de diferença a maior,
cuja quitação já havia ocorrido anteriormente.
Ora, os pagamentos a destempo e declarações entregues pelo contribuinte
se amoldam exatamente no previsto no item “b2” das conclusões da Nota
Técnica Cosit no 19/2012, sendo considerados como denúncia espontânea
e não sujeitos ao pagamento de multa de mora. É exatamente o previsto
no Ato Declaratório PGFN no 08/2011, a partir do julgado do STJ no
Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
7
O parágrafo único do art. 98, inciso II, alíneas “b” a “c” do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, assim
prevê:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Frente ao conjunto probatório e a legislação pertinente, restam
caracterizadas as denúncias espontâneas dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pela Recorrente, recolhidos fora
do prazo de vencimento e antes da entrega das DCTFs retificadoras.
Se observa que a decisão de piso não adentrou na análise da denúncia
espontânea arguida pelo recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, o que acarretaria nulidade pela falta deste
enfrentamento. Contudo, o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 assim
prevê:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.702 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901081/2013-59
8
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifamos)
Desta sorte, me abstenho de suscitar a nulidade do julgado a quo pelo
resultado que aqui se depreende ser favorável ao recorrente.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo
o direito creditório pleiteado e homologando a compensação declarada até
o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original